Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727339-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SANTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Analisando os autos, denota-se que, para viabilizar a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. Consta da qualificação da recorrente que é aposentada, logo, deve apresentar os seus três últimos contracheques. Ademais, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator